Tribunal: TJSP
Processo: 1002691-18.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Apelação – Embargos monitórios – Cédula de crédito bancário – Alegada nulidade de aval - Rejeição - Cerceamento de defesa afastado - Elementos documentais aportados aos autos que se mostraram suficientes para solução da lide posta em Juízo – Ausência de início de prova apto a autorizar possível investigação mais aprofundada - Ajuste firmado por partes capazes, presumindo-se, de tal modo, o

Ementa:
Apelação – Embargos monitórios – Cédula de crédito bancário – Alegada nulidade de aval - Rejeição - Cerceamento de defesa afastado - Elementos documentais aportados aos autos que se mostraram suficientes para solução da lide posta em Juízo – Ausência de início de prova apto a autorizar possível investigação mais aprofundada - Ajuste firmado por partes capazes, presumindo-se, de tal modo, o conhecimento dos seus termos - Embargada que não participou da negociação que culminou na garantia pessoal - Possível coação que não lhe poderia ser imputada (artigo 155/CC) – Ausência de outorga conjugal – Matéria que deve ser alegada exclusivamente pelo cônjuge do avalista (arts. 1650 e 177/CC) - Boa-fé objetiva (art. 422/CC) - Decisão mantida – Recurso desprovido.